Tribunal: STF
Processo: RHC 53899
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE SE ACHA SOB CUSTODIA SEM QUE TENHA SIDO
PRESO EM FLAGRANTE OU CONTRA ELE SE HAJA EXPEDIDO DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA, QUE AUTORIZE TOLHIMENTO DE SUA LIBERDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.